Tribunal: TJMT
Processo: 1045097-02.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045097-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LETICIA DE MELO SILVA - CPF: 006.606.652-20 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1045097-02.2020.8.11.0041

APELANTE:

LETICIA DE MELO SILVA

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO
– ILEGITIMIDADE ATIVA –
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SUPOSTO VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL – PROVAS UNILATERAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura do artigo 4º, § 1º, da Lei 6.194/74, conclui-se que, em caso de morte, o pagamento da indenização deverá ser efetuado ao cônjuge ou companheiro da vítima, sendo que na falta destes os herdeiros têm legitimidade para postular a indenização.

Embora conste na certidão de óbito a apelante como “declarante” e nela informe que “
o de cujus, deixou companheira”
, bem como tenha apresentado “
Escritura Pública de Declaração de União Estável”
com o falecido, declarada após o óbito, tais informações são claramente unilaterais e não se mostram suficientes para comprovar o vínculo capaz de ensejar a legitimidade ativa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LETICIA DE MELO SILVA
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC/15), por ilegitimidade ativa da apelante, ante a ausência de prova da união estável com o
de cujus.
Por fim, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, a ser rateado entre as partes rés que constituíram advogado.

Em suas razões recursais (ID 130364852), a autora defende sua legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária ao argumento de que consta na certidão de óbito do senhor Johnny Ferreira Carvalho que a requerente era companheira do
de cujus
, aliás, foi ela a pessoa que acompanhou todo cortejo fúnebre, cuidou de todos os detalhes para o velório e sepultamento, inclusive sendo a declarante na certidão de óbito anexada no ID de n° 38896205, bem como em anexo.

Destaca ainda, que consta na declaração de união estável juntada no ID de n°38896192 que a requerente era casada com o
de cujus
, em união estável.

Por fim, alega o
de cujus
não deixou descentes, de modo que a requerente é única herdeira, merecendo a procedência da ação na sua integralidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 130364857).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que seu companheiro - Johnny Ferreira Carvalho - sofreu acidente automobilístico em 03/07/2020, vindo a óbito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e certidão de óbito que acompanharam a inicial.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
extinto
o feito, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere a suposta (i)legitimidade ativa da apelada para pleitear a indenização securitária em sua integralidade.

A Lei nº 6.194/74, em seu artigo 4º, ao regular a legitimidade para recebimento da indenização que dispõe que:

Art. 4
o

A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Por outro lado, o art. 792 do Código Civil estabelece que:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Destarte, da leitura combinada de ambos os artigos transcritos, constata-se que o legislador restringiu a legitimidade de recebimento da indenização à vítima ou, no caso de morte desta, ao cônjuge e aos herdeiros.

No caso em tela, com relação a ilegitimidade ativa da autora LETICIA DE MELO SILVA, na esteira do entendimento firmado na origem, cumpria à recorrente a comprovação do status de companheira do
de cujus
segurado,
in verbis
:

“Analisando os autos, observo que a autora tenta demonstrar a existência da união estável unicamente através de Declaração Pública na qual consta que o falecido vivia sob o pálio da união estável consigo, mas trata-se de declaração unilateral e sem qualquer prova complementar.

Nesses casos, tal prova, por si só, não tem o condão de comprovar que a vítima e a autora viviam maritalmente quando ocorreu o óbito, sendo necessários outros elementos como fotografias, filhos em comum, comprovante de residência, conta bancária conjunta, cartas, bilhetes, registro em cartório da união estável, prova testemunhal.

Conclui-se, portanto, que as informações contidas na declaração pública, isoladas, não são aptas a comprovar o companheirismo alegado. Vale registrar que ainda que a Declaração goze de fé pública, não é suficiente para comprovar a existência da união estável, uma vez que esta deve ser reconhecida em ação própria após a demonstração dos requisitos legais e não pela simples declaração, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade ativa.”

Assim, embora conste na certidão de óbito de ID. 130364853 a apelante como “declarante” e nela informe que “
o de cujus, deixou companheira, Sra. Leticia de Melo Silva.”
, bem como tenha apresentado “Escritura Pública de Declaração de União Estável” com o falecido (ID. 130364854), declarada após o óbito, tais informações são claramente unilaterais e não se mostram suficientes para comprovar o vínculo capaz de ensejar a legitimidade ativa.

Portanto, cumpria à recorrente a comprovação do status de companheira do falecido segurado na seara própria, tendo em vista que a presente demanda não se presta a tal finalidade.

Assim, inexistindo documento apto a comprovar legalmente a suposta existência de união estável, não há que se falar em legitimidade ativa da apelante para pleitear a integralidade da indenização securitária, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. MORTE. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. Da possibilidade de julgamento da causa neste grau de jurisdição 1. A parte autora não está obrigada a replicar todas as matérias impeditivas, modificativas ou extintivas do seu direito. Ônus probatório definido pelo art. 373 do Código de Processo Civil. 2. [...] 5. No caso em exame a parte autora não trouxe ao presente feito qualquer adminículo de prova da sua condição de companheira do falecido, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do... Código de Processo Civil. 6. Feito extinto sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa ad causam. [...] Negado provimento ao apelo.
(TJ-RS - AC: 70079293486 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPANHEIRA DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples juntada de escritura pública declaratória de união estável não possui capacidade para atestar a convivência com o de cujus, caracterizando, assim, ilegitimidade ativa para buscar o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

(TJ-RR - AC: 0010158335678 0010.15.833567-8,

Data de Publicação: DJe 02/08/2017, p. 33)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL COM A VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO APENAS EM RELAÇÃO À FILHA DO DE CUJUS. APELO DESPROVIDO. (
TJ-RS - AC: 70054195003 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 24/10/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013)

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPANHEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - EXISTÊNCIA DE FILHO COMUM - PROVA ISOLADA - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do § 1º, art. 4º da Lei 6.194/74 a companheira de vítima em acidente de trânsito possui legitimidade para requerer a indenização do seguro obrigatório - DPVAT, uma vez que comprovada essa qualidade, restando certo que a existência de filho comum, por si só, não autoriza o reconhecimento da condição de legitimada para os fins pretendidos.
(TJ-MG - AC: 10091090133298001 Bueno Brandão, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 10/08/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2011)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022